Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-91.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Autora que não verificou pessoalmente os itens danificados, baseando-se apenas nos laudos genéricos. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002406-91.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 2/7
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 18522
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito
de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por
parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não
notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também
administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-
rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso
concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de
produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos
genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo
causal. Autora que não verificou pessoalmente os itens
danificados, baseando-se apenas nos laudos genéricos.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 429/432, que julgou procedente a ação movida por Itaú Seguros
de Auto e Residência S.A. em face de Elektro Redes S/A, na qual
pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou a
seus segurados, a título de indenização, em razão de danos gerados por
distúrbios na rede de distribuição de energia elétrica. A r. sentença
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 3/7
importe de R$ 3.564,82, com correção a partir dos desembolsos.
Irresignada, a ré apelou (fls. 434/452), sustentando, em
síntese, que: o simples fato de a autora ter indenizado o risco ao
segurado não traduz necessariamente que sua pretensão judicial de
regresso contra o causador do dano será procedente; obrigar a
concessionária a ressarcir a seguradora em sinistro decorrente de “dano
elétrico” é ignorar a necessária comprovação no nexo causal; está
sujeita ao cumprimento das normas da ANEEL; a autora não observou
as condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade entre o
dano e sua responsabilidade; as razões dispostas nos autos socializam
indevidamente um custo próprio do empreendedor; o direito de regresso
da autora não é automático; disponibiliza em seu site links para que os
consumidores requeiram o ressarcimento; o documento juntado aos
autos como laudo técnico não traz informações técnicas relativas ao
método utilizado para se concluir a causa da queima dos produtos; o
laudo não oferece credibilidade; o laudo é unilateral; os documentos
não apontam a causa, apenas a supõem; ao se desfazer dos bens, a
autora impediu que ela exercesse o contraditório, prejudicando sua
expectativa de testar os aparelhos; a autora não é tecnicamente
hipossuficiente, nem vulnerável; não detectou perturbação elétrica em
seu sistema; não há nexo de causalidade entre o dano havido e a falha
na prestação do serviço; há diversas outras causas possíveis para a
queima dos aparelhos; não há relação de consumo entre ela e a
seguradora autora; os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os
pedidos contidos na inicial, ou, subsidiariamente, para alterar o termo
inicial dos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 4/7
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
469/505).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
453/454).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
distúrbios na rede de distribuição de energia elétrica por ela mantida.
A ação foi julgada procedente e a ré foi condenada ao
pagamento de indenização no valor de R$ 3.564,82.
A ré se insurge contra a r. sentença por meio do presente
apelo, e razão lhe assiste.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como interfone e televisão, danificados
supostamente em razão de distúrbios na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a
autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviaram laudos sobre as
avarias dos bens, e orçamentos para os reparos e substituição dos itens
avariados (fls. 38 e 48).
A autora indenizou os segurados no valor total de R$
3.564,82 (fls. 40 e 51) e contra a ré se voltou, com a finalidade de
exercer seu direito regressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 5/7
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para verificação dos itens avariados e consequente
ressarcimento.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados, consumidores (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 6/7
impossibilitando a defesa da ré.
As notificações encaminhadas à ré (fls. 41/42 e 52/53)
não oportunizam a ela a verificação dos objetos. Ao contrário, o faz
apenas para tentar obrigar a ré a “ressarcir imediatamente à notificante
o valor” da indenização paga aos segurados, sem nada mencionar sobre
a guarda ou verificação dos aparelhos.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos elétricos dos segurados, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com a
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 38 e
48) são apócrifos e insuficientes para se estabelecer relação de
causalidade, pois são genéricos e atécnicos.
O pretenso laudo juntado a fls. 40, por exemplo, afirma
tão somente que os danos foram “por descarga atmosférica”. Não há
qualquer informação sobre o método utilizado para chegar a tal
conclusão, tratando-se de mera inferência.
O documento de fls. 48, igualmente, afirma que a causa
foi “forte descarga atmosférica (raio)”.
Vale ressaltar que a autora sequer verificou in loco os
itens que foram danificados, ou seja, baseou-se nos laudos genéricos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002406-91.2019.8.26.0363 - Mogi-Mirim - Voto no 18522 - 7/7
para o pagamento da indenização, sem maiores cautelas que poderiam
lhe assegurar eventual direito regressivo.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de
serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade
civil.
Destarte, deve reformada a r. sentença para afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da ré,
que ora fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), com
correção monetária a contar da data deste julgamento.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator